Tribunal: STF
Processo: AP 289
Classe: AP
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-18
Data de publicação: 1988-05-18

Ementa:
AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO.
PROCEDENCIA DA DENUNCIA E CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELOS CRIMES DE
DIFAMAÇÃO E INJURIA, PREVISTOS NA LEI N. 5.250/67, CONCEDENDO-SE A
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS PENAS PELO PRAZO DE DOIS ANOS (ART. 72,
INCS. I E II DA LEI N. 5.250/67).
DECISÃO UNÂNIME.